Tribunal: STF
Processo: ARE 1523695
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foram rejeitados embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O acórdão embargado está assim ementado:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Incorporação de quintos por magistrado. Vantagem adquirida em cargo diverso. Relação de trato continuado. Decisão judicial transitada em julgado. Prevalência da coisa julgada frente a precedente superveniente. Inaplicabilidade. Questão de ordem na AR 2876/DF. Respeito à supremacia da constituição. Proteção da coisa julgada. Limitação. Reconhecimento da inexigibilidade do título. Preclusão. Não ocorrência. Matéria de ordem pública. Ausência de direito adquirido. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriores da União, reconhecendo a inexigibilidade de título executivo judicial referente à incorporação de “quintos” ao subsídio de magistrado.



    2. O embargante busca a rediscussão do mérito da decisão, alegando a existência de omissão na aplicação integral da tese fixada na Questão de Ordem na AR 2876/DF e a suposta preclusão da matéria de inexigibilidade para a União.



    3. A Turma acolheu os embargos de declaração da União, utilizando a tese fixada na Questão de Ordem na AR 2876/DF para fundamentar a inexigibilidade do título executivo judicial.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscussão de mérito ou para sanar suposta omissão na aplicação da tese fixada na Questão de Ordem na AR 2876/DF; (ii) saber se a matéria de inexigibilidade do título executivo judicial estava preclusa para a União antes da consolidação do entendimento na Questão de Ordem na AR 2876/DF; e (iii) saber se a decisão superveniente do STF que declara a inconstitucionalidade de vantagem em relação jurídica de trato continuado incide imediatamente sobre a coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que não se constatam no presente caso (CPC, art. 1.022).



    6. A omissão alegada pelo embargante não se refere a um ponto não tratado pelo acórdão anterior, mas sim à interpretação e aplicação da ressalva contida na tese superveniente fixada na Questão de Ordem na AR 2876/DF.



    7. A tese de inexigibilidade do título executivo judicial, com base em precedente posterior ao trânsito em julgado, só se cristalizou na Questão de Ordem na AR 2876/DF, configurando um fato jurídico superveniente.



    8. A incorporação dos “quintos” ao subsídio de magistrado configura uma relação jurídica de trato continuado, cuja coisa julgada só prevalece na premissa de que o estado de fato ou de direito permaneça inalterado.



    9. O julgamento do RE 587.371 (Tema 473-RG) pelo Plenário do STF, que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos para magistrados, alterou de forma substancial o estado de direito, de modo que o princípio da segurança jurídica não pode ser invocado para perpetuar uma situação inconstitucional.



    10. A decisão superveniente do STF incide imediatamente sobre as relações de trato continuado, tornando desnecessária a discussão em ação rescisória, e a manutenção do pagamento da verba em desacordo com entendimento consolidado e vinculante representaria subversão da hierarquia normativa e do princípio da isonomia.



    11. A decisão atacada, ao acolher os embargos da União, aplicou a interpretação coerente com a jurisprudência mais recente e robusta da Corte, modulando os efeitos para resguardar os valores já recebidos e a boa-fé do embargante, mas não para impedir a cessação da vantagem para o futuro, inclusive quanto ao pagamento não realizado de parcelas pretéritas.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Embargos de declaração rejeitados.”



    A parte embargante alega a existência de dissenso jurisprudencial interna corporis, afirmando que o acórdão embargado diverge de julgados do Plenário (ADI 2418 e RE 638.115 ED-ED) e da Segunda Turma (ARE 918.066 AgR). Em síntese, o dissenso reside em: a) A possibilidade de quebra da coisa julgada por simples petição ou alegação de inexigibilidade na fase de execução, quando o precedente do STF é posterior ao trânsito em julgado da sentença; e b) A aplicabilidade ou não da regra da anterioridade do precedente (Tema 733/RG) mesmo em face de relações jurídicas de trato continuado. Eis as ementas dos paradigmas:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2418, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 17-11-2016)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (RE 638115 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 08-05-2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc”, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.” (ARE 918066 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 10-12-2015)



    A União apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de divergência específica e de cotejo analítico.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A União alega a ausência de similitude fática, sob o argumento de que o acórdão embargado aplicou uma moldura jurídica nova (Tema 473 c/c QO na AR 2876) que tornaria os paradigmas superados ou distintos.



    Contudo, a similitude fática está configurada no quadro fático-processual que é a essência do dissenso: o acórdão embargado e os paradigmas tratam da desconstituição de um título executivo judicial transitado em julgado que concedeu uma vantagem pecuniária, por meio de alegação na fase de execução, com fundamento em inconstitucionalidade declarada pelo STF em momento posterior à formação da coisa julgada.



    O fato de as decisões tratarem de vantagens específicas distintas ou de diferentes regimes normativos não é impeditivo, pois a questão de fundo é a limitação da coisa julgada frente ao controle de constitucionalidade superveniente. A similitude reside no problema processual-constitucional a ser resolvido.



    Na espécie, a tese do acórdão embargado sustenta que a natureza de trato continuado da relação jurídica e a QO na AR 2876 autorizam o imediato reconhecimento da inexigibilidade do título na execução, por se tratar de matéria de ordem pública e fato jurídico superveniente, dando prevalência à supremacia constitucional para o futuro.



    Por sua vez, a tese dos paradigmas sustenta que a decisão que transita em julgado, mesmo que posteriormente contrariada por precedente do STF, só pode ser desconstituída pela via da Ação Rescisória, conforme a regra geral do Tema 733/RG. Essa tese confere primazia à segurança jurídica e à intangibilidade da coisa julgada como garantia constitucional.



    Nesse cenário, entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência sobre o instrumento processual e o limite temporal cabível para a desconstituição de uma sentença transitada em julgado em casos de reconhecimento de inconstitucionalidade superveniente em relações de trato continuado.



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF). Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente